Tribunal: TJPA
Processo: 0828792-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828792-36.2020.8.14.0301

APELANTE: WELTON JOHN CONCEICAO TOCANTINS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁCARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

– O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária com o fim de contrair empréstimos pessoais, sendo este denominado Banpará Card.

2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003.

3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4 – A limitação de 30% deve ocorrer somente no contrato de natureza consignada. No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal, do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

6 - Apelação Cível conhecida e improvida.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WELTON JOHN CONCEICAO TOCANTINS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
,
ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação, narrando que é correntista do requerido por ser funcionário público estadual, e adquiriu o direito a contratar empréstimos, utilizando-se de alguns produtos da instituição bancária.

Asseverou que existe a forte incidência de juros abusivos, fixados no momento da assinatura dos contratos de empréstimos BANPARACARD com o requerido, que geraram as parcelas de descontos mensais em seu salário, e que ultrapassam a Taxa média de Juros do mercado, a qual é emitida mensalmente pelo Banco Central do Brasil, e que deve ser obedecida.

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência de débito dos descontos que ultrapassam os percentuais relativos ao patamar da taxa média de juros do mercado, dos empréstimos pessoais da modalidade BANPARACARD que ainda estão ativos, com concessão de tutela de urgência para redução imediata após a apresentação dos contratos pelo requerido, assim como a repetição de indébito em dobro destes empréstimos, além de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente os pedidos (id nº
13096981 - Pág. 1
), nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR
. Condeno o autor pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

O autor opôs embargos de declaração (13096982 - Pág. 1).

O Banpará apresentou contrarrazões aos embargos (13096986 - Pág. 1).

O Juízo
a quo
apresentou rejeição aos embargos de declaração (13096987).

Inconformado com a sentença, o recorrente

interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº
13096988 - Pág. 1
).

Em suas razões recursais, o recorrente aponta que ingressou com a ação pretendendo a adequação dos contratos de empréstimos firmados com o recorrido, quitados ou em andamento, com os percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil, com taxa média de juros mensais, considerada limitação da aplicação de juros pelos tribunais superiores.

Afirma que junto ao pedido inicial, estão os pedidos de repetição de indébito, que importa na devolução pelo recorrido em prol do recorrente, em dobro e atualizado, dos percentuais de juros que ultrapassaram a taxa média de juros mensais do BACEN, em relação aos contratos de empréstimos quitadas, que foram firmados, assim como o pedido de apresentação pelo recorrido de todos os extratos contábeis dos empréstimos, da modalidade Banparacards, firmados entre as partes, por ser essa a única forma de serem calculados os juros abusivos, seja para redução das parcelas de descontos, seja para

repetição de indébito.

Destaca que juros abusivos, conforme a jurisprudência, pode ser considerado no mínimo taxas superiores a uma vez e meia da média, e se enquadram nas taxas aplicadas pelo recorrido, logo, devem ser reduzidas para a taxa média mensal do BACEN, uma vez que verificada a abusividade dos juros, deve ser feita a redução ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual.

Questiona a tese apresentada pelo recorrido, o qual sustentou que a modalidade de empréstimo BANPARACARD é um tipo de empréstimo pessoal não consignado, para que este não esteja incluído na limitação percentual de crédito pessoal total constante da taxa média mensal do Banco Central do Brasil.

Assevera que o recorrido quer aplicar ao empréstimo BANPARACARD as características de empréstimo pessoal não consignado por conveniência, para livrar-se da cristalina presença da abusividade de seus juros.

Sustenta que o BANPARACARD não pode ser um tipo de empréstimo pessoal não consignado, pois tem características anômalas a este, como servir para compras de crédito e débito, empréstimos emergenciais e ter crédito rotativo renovável com o pagamento (características essas que são inerentes ao empréstimo pessoal total, que em a obrigatória limitação deste segmento a taxa média de crédito pessoal prevista na tabela BACEN).

Relata que o recorrido alega que o empréstimo pessoal não consignado de forma alguma pode comportar utilização variada ou crédito rotativo renovável com o pagamento, pois precisa de novo contrato a cada empréstimo, diante disso, argumenta o recorrente que essa tese é juridicamente impossível, visto que o BANPARACARD se trata de um crédito rotativo oriundo de recursos livres, e consta no próprio texto do contrato de adesão, cláusulas gerais e no próprio site.

Ressalta que houve o cerceamento de defesa, pois o magistrado
a quo
proferiu sentença entendendo ser desnecessária a juntada dos extratos contábeis dos empréstimos da modalidade Banparacards firmados entre as partes, logo, incorreu em desobediência da ordem judicial, tendo em vista que não pode ser julgada antecipadamente a lide sem a apresentação de todos os extratos contábeis, tanto em andamento quanto os quitados, pois é a única forma de apontar as cláusulas contratuais abusivas dos referidos contratos.

Ao final, requer
a reforma da decisão ora recorrida, para que seja anulada a sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que haja a necessária dilação probatória, com a determinação da juntada pelo ora recorrido de todos os contratos de empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com o apelante, tanto os quitados quanto em andamento, e dado o prosseguimento regular do feito, ou ainda, se não for este o entendimento, a conversão do julgamento em diligência, para a juntada pelo recorrido de todos os extratos contábeis da modalidade Banparacard tanto em andamento quanto os quitados do autor, com a adequação dos contratos de empréstimo, firmados com o requerido, quitados ou em andamento, com os percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil, com taxa média de juros mensais, considerada limitação da aplicação de juros pelos tribunais superiores, bem como a repetição de indébito, que importa na devolução pelo ora recorrido para o recorrente, em dobro e atualizado, dos percentuais de juros que ultrapassaram a taxa média de juros mensais do BACEN, em relação aos contratos de empréstimos quitados que foram firmados.

Na qualidade de apelado, o Banco do Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo integral desprovimento do recurso (id nº
13096993
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº
13143613
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, o apelante aderiu a valores de créditos bancários denominados BanparáCard. Estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Como se sabe, as instituições financeiras, regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não autoaplicabilidade do art. 192, § 3º da Constituição Federal (atualmente revogado pela Emenda nº 40/03), atraindo a aplicação das Súmulas 596 e 648 da Corte Excelsa à espécie, de modo que é cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital, consubstanciado no crédito usufruído pelo cliente. Portanto, são possíveis que sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza. E, ainda, é certo dizer que o
s correntistas têm plena ciência deles, quando livremente aderem à operação e utilizam o crédito disponibilizado.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.”

Vejamos o supracitado Recurso Especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017).

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% ao contrato de natureza consignada. Como
os empréstimos pessoais firmados pelo apelante com o BANPARÁ estão dentro da margem considerável do servidor, inexiste, a princípio, violações.

Não há como imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, i
mpende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Ressalta-se que é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente do apelante, visto que os contratos relativos ao BANPARACARD foram firmados de forma livre e consciente, logo o autor da ação tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, firmou os contratos de empréstimos, bem como autorizou os descontos mensais.

No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024